Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0707310-80.2024.8.07.0009 APELANTE: GUILHERME PEDRO SALES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de id 77902849. Operado o trânsito em julgado, baixem-se os autos para as providências cabíveis junto à Vara de Execuções Penais. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator